Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Apelação. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Consumidor. ação de repactuação de dívidas. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. superendividamento. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas.
2. A norma exclui da apreciação do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação (13 o salário), o que, in casu, já infirmam a aplicação do procedimento especial vindicado na exordial.
3. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes.
4. Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento do autor apelante na condição de superendividado para os fins legais, mostra-se escorreita a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial.
5. Apelação conhecida e não provida.